Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702938-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI SANDRI RAMOS, CRISTIANO SANDRI RAMOS, FLAVIA SANDRI RAMOS AGRAVADO: SHIRLEY DEIJANE CIRNE ASPERA, CELITA ALZIRA CIRNE ASPERA RAMOS, MATHEUS CIRNE ASPERA VIEIRA DE MELLO D E C I S Ã O Os agravantes, GIOVANNI SANDRI RAMOS, CRISTIANO SANDRI RAMOS e FLAVIA SANDRI RAMOS, apresentaram embargos de declaração em face da decisão monocrática de ID 32779335 que não conheceu do agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis: Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que, nos autos da ação de abertura de inventário, indeferiu o pedido de realização de audiência e de apresentação do testamento, em sua forma original, com a nomeação de perito judicial para análise do documento. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 32959204), os embargantes alegam a existência de erro de fato na decisum embargada, pois considerou em seu fundamento que a ação originária era ação de abertura de inventário, quando, na verdade, trata-se de processo de abertura, registro e cumprimento de testamento. Aduz que a ação de origem versa exclusivamente acerca da pretensão de validar o testamento em tela. Portanto, resta evidenciado que o documento em questão é o verdadeiro e único objeto da presente demanda, cenário esse muito diverso do que aquele consignado na decisão ora embargada, a qual considerou tratar-se de ação de abertura de inventário. Defende que tal ponto altera de maneira inequívoca a relevância dos pedidos formulados pelos ora Embargantes, porquanto emerge ser imprescindível o deferimento da oitiva das testemunhas que firmaram tal documento, bem como que o mesmo, por diversas inconsistências já apontadas nos autos, deve ser submetido a exame pericial, sob pena de caracterização de cerceamento do direito de os Recorrentes produzirem as provas que entendem necessárias, violando, por conseguinte, os direitos constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Discorre sobre a diferença das ações. Menciona que o Ministério Público manifestou-se pela necessidade de perícia do suposto testamento. Afirma que é cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista enquadrar-se nas hipóteses do art. 1015, II e VI, do CPC. Ao final, requerem que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos, e, ao final, seja dado provimento ao recurso, com caráter infringente, modificando-se o julgado, declarando a admissibilidade do recurso. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste parcial razão aos embargantes. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Ab initio, cabe destacar que realmente há erro material na decisão monocrática ora embargada com relação ao nome da ação proposta na origem, uma vez que no lugar de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, constou ação de abertura de inventário; erro material que deve ser corrigido. Contudo, o erro material reconhecido não é capaz de alterar os fundamentos da decisão embargada. De fato, existe diferença no objeto da ação de abertura de inventário, para ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular. Todavia, em ambos os procedimentos, considerando suas finalidades distintas, não se poderia analisar, em sede de agravo de instrumento, a decisão de indeferimento da prova pericial, bem como não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão ora destacada em sede de apelação apta a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. A propósito, vejam-se julgados deste E. Tribunal nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal para admissão do agravo de instrumento para reformar a decisão que protrai a análise da necessidade de perícia técnica, também não sendo caso de aplicação da taxatividade mitigada para admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sendo certo que a decisão proferida não ostenta prejuízo ao agravante. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão liminar revogada. (Acórdão 1377238, 07174033720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS DA PERÍCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC e, também, nas demais hipótese previstas em lei (art. 1.015, inc. XIII do CPC). 2. É cediço que o rol enumerado no art. 1.015 do CPC não admite, em regra, interpretação ampliativa, resultando na taxatividade do cabimento do aludido recurso, que reúne hipóteses pontuais, já que, na assertiva contrária - ou seja, ampliação - não haveria sentido elencar hipóteses subsuntivas. 3. A opção político-legislativa, que foi clara, ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, sendo, portanto, em princípio, a lógica estruturante do Código vigente. Com isso, diante da inexistência de respaldo legal, seja no próprio art. 1.015 do CPC, bem como em demais hipóteses (ex vi art. 1.015, XIII do mesmo CPC), não existem outras situações que não as elencadas ali para autorizar o manejo do agravo de instrumento, sob pena de se desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, que mudou estruturalmente o rol de situações que desafiam o agravo de instrumento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 988 firmou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", trazendo, como condição necessária à mitigação da regra do art. 1.015 a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão pontuada na apelação. 5. O agravante não logrou êxito em apontar a urgência quanto a se definir, de plano e pronto, a necessidade da perícia como condição imprescindível ao prosseguimento do feito que, inclusive, tem por objeto a produção antecipada de prova, o que motiva, mais ainda, o aguardo de eventual recurso de apelação, ocasião em que, inclusive e, em tese, podem ser redefinidos todos os ônus. 6. É incabível a aplicação da multa do § 4o, do art. 1.021 do CPC nos casos em que o agravo interno não chega a ser analisado em face da primazia do julgamento de mérito do agravo de instrumento, ficando prejudicada a sua análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1314385, 07279628720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021) Desse modo, mantenho a r. decisão monocrática ora embargada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, para integrar à decisão embargada os fundamentos aqui apresentados e corrigir o erro material apontado, esclarecendo que onde se lê ação de abertura de inventário, leia-se ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular. Ressalto que a conclusão da decisão embargada não se altera. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator